Tribunal: TJSP
Processo: 1006433-18.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores – Sentença de procedência – Insurgência das rés – Compromisso de compra e venda de imóvel – Extinção da ação em função da recuperação judicial das requeridas – Impossibilidade – Recuperação judicial que não obsta o prosseguimento de ações de conhecimento – Incidência do artigo 6o, § 1o da Lei 11.101/05 – Relação de consumo

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores – Sentença de procedência – Insurgência das rés – Compromisso de compra e venda de imóvel – Extinção da ação em função da recuperação judicial das requeridas – Impossibilidade – Recuperação judicial que não obsta o prosseguimento de ações de conhecimento – Incidência do artigo 6o, § 1o da Lei 11.101/05 – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Atraso na entrega do empreendimento caracterizada – Rescisão contratual por culpa da parte ré – Devolução integral dos valores pagos – Incidência da Súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006433-18.2018.8.26.0084
Registro: 2020.0001004425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006433-18.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes GOLD
SENEGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e PDG REALTY
S/A EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, são apelados GEAN RIBEIRO
DA SILVA e MARIANA PEREIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006433-18.2018.8.26.0084
VOTO No 28.278
2
VOTO No 28.278
Apelante: Gold Senegal Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e
outro
Apelados: Gean Ribeiro da Silva e outro
Comarca: Campinas 4a Vara do Foro de Vila Mimosa
Juiz: José Evandro Mello Costa
Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de
valores Sentença de procedência Insurgência das rés
Compromisso de compra e venda de imóvel Extinção da
ação em função da recuperação judicial das requeridas
Impossibilidade
Recuperação judicial que não obsta o
prosseguimento de ações de conhecimento Incidência do
artigo 6o, § 1o da Lei 11.101/05
Relação de consumo
configurada entre as partes
Incidência do Código de
Defesa
do
Consumidor

Atraso
na
entrega
do
empreendimento caracterizada
Rescisão contratual por
culpa da parte ré Devolução integral dos valores pagos
Incidência da Súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 470 acrescento ter a r.
sentença apelada julgado procedente o pedido para declarar a resolução
do contrato, por culpa da parte ré, tornando definitiva a liminar deferida
(fls.79), condenando-a a restituir aos autores os valores efetivamente
pagos, de R$ 13.894,79, corrigidos pelos índices da tabela prática do
TJ/SP, de cada desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006433-18.2018.8.26.0084
VOTO No 28.278
3
da citação. Diante da sucumbência, as rés foram condenadas ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação.
As requeridas apresentaram recurso de
apelo (fls. 475/488), buscando a reforma do julgado. Pugnam pelo
recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Pleiteiam
pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Aduzem que o
plano de recuperação judicial foi devidamente aprovado e homologado,
devendo o processo ser extinto e o crédito exequendo habilitado nos
autos da recuperação judicial. Alegam que a ação deve ser extinta por
falta de interesse processual. Sustentam que se trata um contrato de
alienação fiduciária, logo, não poderia ter sido rescindido, por tratar-se
propriedade fiduciária, que não admite rescisão, devendo o imóvel ser
levado a leilão em respeito as disposições legais da Lei 9.514/97.
O recurso foi recebido e processado (fls.
499).
Contrarrazões às fls. 501/510.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
O recurso deve ser recebido apenas no
efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código
de Processo Civil.
Imperioso anotar que a apelante não
demonstrou suficientemente os requisitos necessários para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006433-18.2018.8.26.0084
VOTO No 28.278
4
atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o
do Código de Processo Civil, sobretudo a existência do risco de dano
grave ou de difícil reparação.
Preliminarmente, cumpre salientar que o
pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita está
amparado pelo disposto no Artigo 5o, da Constituição Federal, tendo em
vista que o inciso XXXV assegura a todos o acesso ao Poder Judiciário,
sendo certo que o inciso LXXIV estabelece que a benesse deva ser
concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Desse modo, para a concessão da benesse,
necessária a comprovação de que a parte não possui condições de arcar
com as custas processuais, o que não foi demonstrado nos autos pelos
apelantes.
Com efeito, a parte apelante afirma que
não possui condições de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo
de seu próprio sustento. Não obstante, os documentos juntados
demonstram situação diversa da alegada hipossuficiência, tendo em vista
o valor expressivo do ativo das apelantes.
Ademais, destaca-se que o mero fato de a
parte ré estar em recuperação judicial não demonstra, por si só, a
impossibilidade de pagamento do preparo do presente processo, sendo
necessária a efetiva demonstração de que é impossível o pagamento dos
valores, o que, no caso em tela, não foi verificado.
Contudo, o Novo Código de Processo
Civil, em seu Artigo 98, § 5o, trouxe inovação ao regime da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006433-18.2018.8.26.0084
VOTO No 28.278
5
judiciária, permitindo assim que a concessão da benesse seja restrita a
determinado ato processual ou consista na redução de percentual de
despesa processual.
Segundo Rafael Alexandria de Oliveira
“A possibilidade de modulação é algo positivo para todo mundo. A
análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com base no
tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que outrora
eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente não era
tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação ganha
importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o
requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é
notoriamente abastado” (Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367).
Portanto, a fim de não inviabilizar o
acesso ao Poder Judiciário, concedo a gratuidade a parte apelante apenas
para o presente ato, nos termos do artigo supramencionado.
Ademais, não há se falar em extinção da
presente ação em função do deferimento do pedido de recuperação
judicial das requeridas, uma vez que a referida decisão não obsta o
prosseguimento das ações de conhecimento, uma vez que estas visam
declarar a existência do débito das sociedades recuperandas e,
consequentemente, constituir em favor dos credores título executivo
judicial, que é necessário, inclusive, para a eventual habilitação de
crédito junto ao juízo universal.
Nesse sentido, tem-se o artigo 6o, § 1o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006433-18.2018.8.26.0084
VOTO No 28.278
6
Lei 11.101/05: A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição
e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas
dos credores particulares do sócio solidário. (...) Terá prosseguimento
no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia
ilíquida.
No mérito, inequívoca a aplicação das
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em
vista que a relação jurídica “sub judice” enquadra-se como relação de
consumo, nos termos dos artigos 1o e 2o daquele Diploma legal.
A
parte
autora,
na
condição
de
compromissária compradora de bem imóvel, é vulnerável na relação
contratual estabelecida com a parte ré, a qual, por outro lado, é
empreendedora da área imobiliária, que atua objetivando lucro, sendo
assim, fornecedora sujeita às normas consumeristas.
Inegável,
ademais,
que
o
contrato
celebrado é de adesão, uma vez que a maioria de suas cláusulas foi
estipulada pela fornecedora, de modo unilateral, sem que o consumidor
pudesse discutir ou alterar substancialmente seu conteúdo, nos termos do
artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, imperioso destacar que a
parte apelante não se insurge contra o reconhecimento, na r. sentença
apelada, de ocorrência de atraso na entrega das obras, restando a referida
matéria, portanto, incontroversa.
Desse
modo,
diante
da
mora
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006433-18.2018.8.26.0084
VOTO No 28.278
7
requeridas em entregar o empreendimento, possível a rescisão contratual
por culpa da parte ré, sem qualquer desconto. Nesse sentido, imperioso
destacar que o fato de existir cláusula de alienação fiduciária no contrato
celebrado pelas partes não impede a rescisão contratual por culpa das
rés, uma vez que referida disposição contratual visa garantir o
cumprimento das obrigações assumidas pelos promitentes-compradores
e não impedir o desfazimento do negócio no caso de inadimplemento
por parte das promitentes-vendedoras.
Da mesma forma, sendo a rescisão do
negócio jurídico objeto desta lide imputável exclusivamente às rés, não é
possível se falar em retenção de qualquer valor por parte da ré, conforme
restou sedimentado na a Súmula 543, recentemente aprovada pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça, que prescreve:
Súmula 543: Na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.
Ademais, a devolução dos valores pagos
pelos autores deverá ocorrer em parcela única, conforme estabelecido
pela Súmula 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Seção de Direito
Privado, e acrescida de correção monetária contada da data do
desembolso e juros moratórios, contados da citação.
A r. sentença apelada, portanto, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006433-18.2018.8.26.0084
VOTO No 28.278
8
integralmente mantida, inclusive quanto as verbas sucumbenciais.
Por fim, ante o não provimento deste
recurso e em atendimento ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela parte ré para
12% sobre o valor da condenação.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora